Tribunal: TJMT
Processo: 1023048-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023048-50.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SAULO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 003.694.391-63 (RECORRENTE), LAURA HELENA MARTINS - CPF: 009.812.981-33 (ADVOGADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1023048-50.2021.8.11.0002 – Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: SAULO DOS SANTOS SOUZA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CADASTRO INDEVIDO DO AUTOR COMO PARTE EM PROCESSO CRIMINAL – RECEBIMENTO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA LITIGAR NO JUIZADO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE DEVER DE RESTITUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incabível o pagamento de indenização por danos materiais em razão de contratação de advogado para ajuizamento de reclamação, ante a inexistência de amparo legal.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrido Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência de ter sido cadastrado como parte em processo criminal após erro de confecção de boletim de ocorrência.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.
Requer a restituição dos valores dispendidos com a contratação de advogado.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais
.

Saliento que, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

2.

Requer a restituição dos valores dispendidos com a contratação de advogado.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, não há ato ilícito atribuível ao recorrido, capaz de ensejar a sua responsabilização, notadamente, no caso dos autos, em que o suposto dano experimentado é a assinatura do contrato de honorários, decorrente de sua própria opção.

Dessa forma, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que não é cabível a pretensão indenizatória dessa natureza.

Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REEMBOLSO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO CONTRA O AUTOR – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO –
OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS SÃO ÔNUS DO CONTRATANTE – NÃO CONSTITUEM DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS
– IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000671-95.2020.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

RECURSO No: 0000235-54.2014.8.19.0039 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS MUNIZ RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A VOTO RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTA SALÁRIO. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE TARIFAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (...)
Por fim, improcede o pedido de indenização por danos materiais, em razão da contratação de advogado, por ausência de amparo legal.
Ante o exposto, VOTO no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença e CONDENAR o réu a restituir ao autor o valor de R$453,38 (quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), já com a dobra, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, e ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente da data deste julgado, ambos com juros de 1% ao mês a contar da citação.(...)

(TJ-RJ - RI: 00002355420148190039 RJ 0000235-54.2014.8.19.0039, Relator: SIMONE DALILA NACIF LOPES, Quinta Turma Recursal, Data de Publicação: 30/07/2015 00:00).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022